Tribunal: TJDFT
Processo: 0755969-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755969-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LUZIA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para emitir parecer, haja vista que se trata de ação relacionada ao direito à saúde. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator